Tribunal: TJPA
Processo: 0810512-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810512-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: F.R.M.S. IMPORTADORA - EIRELI

AGRAVADO: CUISINE & DECOR - BUFFET E DECORACOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810512-76.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: F.R.M.S. IMPORTADORA - EIRELI

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR – OAB/SP 220.674

AGRAVADO: CUISINE & DECOR - BUFFET E DECORACOES EIRELI

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR ANTECEDENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CHEQUES SUSTADOS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEICULOS COMO GARANTIA DE PAGAMENTO. FATOS CONTROVERSOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os cheques reclamados foram devolvidos por motivo 21 (
extravio, desacordo comercial, oposição ao pagamento, entre outros
), bem como, inexiste demonstração de que a empresa ré não teria condições financeiras de adimplir o débito (caso exista) ou da intenção em se desfazer dos bens para fraudar uma suposta futura execução.

2. Assim,
se urge necessário ampla dilação probatória para se auferir acerca dos supostos débitos reclamados pela recorrente.

3.Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por F. R. M. S. IMPORTADORA EIRELLI, objetivando a reforma do decisum de id. 10445200, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada para fins de bloqueio de automóveis de propriedade da parte agravada, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (processo nº 0857196-29.2022.8.14.0301).

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 10445198, aduz que, é credora da quantia de R$ 64.188,04 (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Quatro Centavos), originária de cheques emitido pela Agravada, que ao serem apresentados no caixa para depósito, os mesmos foram devolvidos pela alínea 21 (Sustado).

Alega que, a Agravada poderá ingressar a qualquer momento em estado de insolvência, não sendo crível que a Agravante tenha que esperar a Agravada realizar a transferência para terceiro dos três veículos elencados, vindo a frustrar uma futura execução, o que só poderá ser evitado mediante determinação judicial de bloqueio da transferência junto ao DETRAN-PA e Renajud, sendo que uma vez deferida tal medida não irá trazer prejuízo algum para as partes, podendo ser qualquer momento revogada, além de a requerida poder utilizar os veículos normalmente, ficando apenas impossibilitada de transferir os veículos a terceiros de boa-fé, ou seja, ficará assegurado a Agravante o seu crédito.

Defende ainda que o feito em apreço preenche todos os requisitos para a concessão da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, requerido no seio do feito originário, observando que transcorreram-se quase 02 (dois) anos sem que a Agravada, adimplisse as cartulas objeto da ação originaria.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de determinar o imediato bloqueio junto ao Detran-PA, dos veículos: Ford / Cargo 816 S, placa OFOH23, ano 2013/2013; Ford / Fiesta HÁ 1.6 L SEAB, placa QEI6131, ano 2016/2016 e; Chevrolet / Tracker T A LTZ, placa QVX7F89, ano 2020/2021.

Em decisão monocrática de id. 10491486 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de bloqueio dos veículos de propriedade da agravada.

No caso em tela, os seis cheques juntados aos autos foram emitidos em julho/agosto/setembro/outubro e novembro de 2020, sendo todos eles devolvidos pela alínea 21 (cheque sustado).

Quando há cheque devolvido por motivo 21, quer dizer que o documento foi sustado ou revogado, seja por extravio, desacordo comercial, oposição ao pagamento, entre outros. Essa é apenas uma entre as diversas causas que podem acarretar a devolução de um cheque.

De igual modo, verifico que a nota fiscal de id. 10445202 - Pág. 32, foi emitida em 03/12/2019, sem que houvesse qualquer assinatura confirmando o recebimento das mercadorias.

Além disso, consta ainda nos autos, o pedido de venda de id.

10445202 - Pág. 33, datado de 26 de novembro de 2019, no valor de R$ 58.110,08, com a observação de que o pagamento seria realizado de 08 vezes, com início em janeiro de 2020, sendo que os cheques reclamados datam a partir de julho de 2020.

De modo que, se urge necessário ampla dilação probatória para se auferir acerca dos supostos débitos reclamados pela recorrente, bem como, acerca dos cheques emitidos, pois não há certeza acerca da concretização da transação comercial entre as partes litigantes.

Portanto, não vislumbro, neste momento, a verossimilhança dos fatos e nem o perigo de dano, decorrente da demora natural do processo, pois já decorridos dois anos para que a Agravante ajuizasse a ação, além de não haver qualquer demonstração de que a empresa agravada não teria condições financeiras de adimplir o débito (caso exista) ou da intenção em se desfazer dos bens para fraudar uma suposta futura execução.

Deste modo, a parte recorrente não comprovou de plano, que o seu direito é garantido (evidência) e nem que o direito ou a parte correm risco de danos irreparáveis pela demora (urgência).

É certo, portanto, que o receio da parte que pleiteia a medida cautelar não pode fundar-se apenas no seu próprio entender, mas deve, sim, estar relacionado a uma situação objetiva demonstrável por meio de um fato concreto, o que não ocorre na hipótese, ao menos até o momento.

Ressalte-se que a presente apreciação não é exauriente, o que possibilita nova análise pelo julgador singular caso sobrevenham novos elementos capazes de alterar o entendimento ora adotado.

Portanto, em que pese o inconformismo da agravante, a mesma não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a motivação da decisão recorrida, uma vez que os fatos narrados na inicial, ainda estão bastante controvertidos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA,

ressalvando-se a possibilidade do Juízo a quo vir a deferir a medida antecipatória postulada em momento posterior, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizem sua concessão.

A
dvirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023